Tribunal: STF
Processo: RMS 37164
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 
    1. Mandado de segurança.
    2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
    3. O acórdão embargado, de forma clara, reiterou que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não restou comprovado na espécie.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 16 do documento eletrônico 14).
    O recorrente sustenta, em suma, que
    “o acórdão impetrado se constituiu em uma decisão teratológica, abusiva, não fundamentada nos fatos e provas existentes nos autos (atestados médicos, depoimentos de testemunhas), especialmente quanto ao abandono da perícia médica que visava comprovar não só a gravidade das lesões, mas a doença psiquiátrica de que o impetrante era vítima, a justificar a sua prolongada ausência ao trabalho” (pág. 39 do documento eletrônico 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso seja conhecido, pelo seu não provimento (documento eletrônico 18). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.
    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho:
    “[...]
    O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem em violação de direito líquido e certo do impetrante, tratando-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 
    Por conseguinte, o que justifica o mandamus é a existência de um ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte um direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 
    No STJ, admite-se a impetração de mandado de segurança, originariamente, contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal ou de qualquer de seus órgãos, nos termos do art. 105, I, ‘b’, CF/88 c/c art. 11, IV, do RISTJ. 
    Quanto a esta última hipótese, é assente o entendimento nesta Corte de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial: AgRg no MS 21.096/DF, DJe 19/04/2017; AgRg no MS 22.615/DF, DJe de 28/03/2017; AgRg no MS 22.653/DF, DJe de 15/12/2016 e AgRg no MS 22.256/DF, DJe de 06/05/2016. 
    Do contrário, se possível fosse a impetração de mandado de segurança para combater qualquer decisão dos Ministros e órgãos colegiados desta Corte que, fundamentadamente, decidem recursos ou ações originárias, esse importante instrumento processual, de caráter excepcional e de uso restrito, se revestiria de natureza de autêntico recurso, com o objetivo puro e simples de modificar provimento jurisdicional desfavorável. 
    Na hipótese, o impetrante insurge-se contra o julgamento proferido pela 1ª Seção em segundos embargos de declaração que visava exatamente a análise acerca de omissão sobre existência de prova da enfermidade do impetrante, o qual restou assim ementado: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.REITERAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVAMENTO DA MULTA. 1. Por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, a pretensão recursal foi rejeitada porque a parte interessada "em momento algum cuidou de indicar um dos vícios do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade ou contradição). Na realidade, as razões recursais mostram que o embargante insiste na tese de que a denegação da Segurança (note-se, não a decisão colegiada do STJ no julgamento da Ação Rescisória) é teratológica, o que revela a utilização absolutamente despropositada dos aclaratórios, com a intenção de rediscutir o conteúdo da decisão que transitou em julgado" (fl. 423, e-STJ). 2. A assertiva genérica de que persistem as omissões (lembre-se: não apontadas nos primeiros aclaratórios) é insuficiente para afastar a conclusão de que subsiste a mera intenção do embargante em perseguir a reforma do decisum, não a sua complementação. Agrava-se, portanto, a caracterização do intuito protelatório, já diagnosticado e sancionado anteriormente. 3. Embargos de Declaração rejeitados, com elevação da multa para o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da sanção aqui aplicada.’ 
    Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder nos atos atacados, deve ser indeferida a inicial de mandado de segurança, não havendo que se falar em direito líquido e certo à adoção das teses sustentadas pelo impetrante. 
    Forte nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no arts. 10, da Lei 12.016/2009, 34, XIX, e 212 do RISTJ” (págs. 41-43 do documento eletrônico 13).
    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ‘decisum’. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (…)” (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ademais, no caso dos autos, conforme bem observado pelo parecer ministerial, “o mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional” (pág. 7 do documento eletrônico 18). Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. 
    II - Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. 
    III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.584-AgR, de minha relatoria). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator